Tribunal: TJES
Processo: 5002252-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002252-23.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. G. M. F.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. MÉTODO PEDIASUIT. PARECERES DESFAVORÁVEIS E-NATJUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DA EFICÁCIA DO MÉTODO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Os recentes pareces técnicos do E-NatJus deixam clara a ausência de amparo técnico a dizer impositivo o método PediaSuit de sorte a impor o fornecimento de tal terapia pelos planos de saúde. Precedentes do STJ.

II.
Tal perspectiva ganha contornos definitivos quando ponderadas as razões vertidas pelas Notas Técnicas
mencionadas
, que atentam para a adequação
em
casos como os da
agravada
, da fisioterapia tradicional de modo mais intensivo, no que lhe socorre o
plano de saúde recorrente,
sendo certo, ainda que
as terapias denominadas
TheraSuit
e
PediaSuit
carecem de evidência científica, motivo pelo qual ainda são entendidas como intervenções experimentais, o que, de acordo com o artigo 10 incisos I, V, IX, da citada Lei n. 9.656/1998, leva à possibilidade de exclusão da relação contratual
.
Precedentes.

III. As Notas Técnicas acostadas atentam para a adequação em casos como os do autor, da fisioterapia tradicional de modo mais intensivo, no que lhe socorre o plano de saúde recorrente.

IV. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002252-23.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVAD
O
: L. G. M. F.

JUIZ:DR.
BRUNO FRITOLI ALMEIDA

RELATOR: DES.
SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Na origem, trata-se
de agravo de instrumento interposto
em face de decisão
proferida
nos autos da ação de obrigação de fazer
que
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico forneça ou custeie o tratamento médico de fisioterapia intensiva pelo método
Pediasuit
em favor da menor agravada, nos termos solicitados pelo
s

profissionais
que
a
acompanha.

Em suas razões o agravante
assevera,
em suma,
que
além do método
Pediasuit
não constar no rol de procedimentos da ANS, ainda é considerado experimental, não havendo relatórios médicos ou de fisioterapeuta no sentido que os tratamentos disponibilizados pela Unimed são ineficazes
ou mesmo previsão contratual para sua cobertura
.

Sem contrarrazões, a despeito de intimada a parte agravada.

Em decisão inaugural fora indeferido o efeito suspensivo ao recurso.

Parecer Ministerial pelo
des
provimento
recursal
.

Pois bem. De pronto, adianto que, nada obstante a delicada condição de saúde da menor agravada, tenho como imperioso observar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça e também os pareceres do E-NatJus voltados ao tema do “PediaSuit” caminham no sentido de não ser obrigatória a cobertura dessa modalidade de tratamento, dada a ausência de comprovação científica de sua eficácia, mormente em relação à fisioterapia tradicional.

Como dito, o STJ, em julgados muito recentes, tem aderido ao entendimento de ausência de comprovação científica do método PediaSuit/TheraSuit. Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO. THERASUIT. MÉTODO DE CARÁTER EXPERIMENTAL. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "O Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes" (AgInt no AREsp 1.960.488/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022). 2. Agravo interno a que se dá provimento. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.794.720/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E NAT-JUS. IMPOSIÇÃO PELO JUDICIÁRIO INDEVIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, no que diz respeito a sessões pelo método PediaSuit, ambas Turmas de Direito Privado desta Corte Superior entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit, seja por serem consideradas experimentais, seja por demandarem órteses não ligadas a ato cirúrgico (art. 10, I e VII, da Lei nº 9.656/1998). 1.1. Registre-se que a "Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-NatJus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio das terapias de alto custo TheraSuit ou PediaSuit, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método TheraSuit foi limitado e heterogêneo"; b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental' (AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020)" (AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). Precedentes.

2. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.024.997/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Ademais, no que se refere ao Parecer Técnico 9666, mencionado pelo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destaco a sua conclusão:

Tecnologia: Protocolo TheraSuit de fisioterapia intensiva
Conclusão Justificada: Não favorável
.

Conclusão: CONSIDERANDO
a escassez de estudos robustos acerca do tema e a ausência de evidências que comprovem a superioridade da fisioterapia pelo método TheraSuit comparada à fisioterapia tradicional com a mesma intensidade de exercícios.

CONSIDERANDO que o
Conselho Federal de Medicina (CFM)
, em parecer publicado em maio de 2018 sobre o tema (Nº 14/2018), concluiu que, no momento,
não há parâmetros de superioridade do uso de métodos fisioterápicos que utilizam vestimentas especiais, a exemplo do TheraSuit,
podendo a prescrição médica restringir-se à solicitação de fisioterapia intensiva.

CONCLUI-SE que NÃO há elementos técnicos para sustentar a indicação do tratamento pleiteado (fisioterapia pelo método PediaSuit/TheraSuit).
Ademais não há elementos no processo que caracterizem a urgência da solicitação.

No mesmo sentido, destaco a Nota Técnica 58405, ainda mais recente (16/12/2021), deixando claro que:

“
Tecnologia: TheraSuit.
Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: As evidências científicas apontam para o papel fundamental da reabilitação multidisciplinar, incluindo fisioterapia, terapia ocupacional, dentre outros profissionais, em pacientes com lesão neurológica e atraso de desenvolvimento psicomotor. A paciente terá benefício com a terapia multidisciplinar. Entretanto,
a literatura científica não mostra superioridade (ou inferioridade) do método PediaSuit/TheraSuit solicitado sobre outros métodos de reabilitação. Os dados atuais da literatura científica não nos permitem definir qual a melhor intensidade para tais atividades.
Ressaltamos que devam ser avaliadas as necessidades específicas da paciente e sua família para adequação da proposta terapêutica multidisciplinar.”

Ainda nestes termos, atento à recente Nota Técnica 164439, datada de
19/09/2023
, a não deixar dúvidas:

“
Tecnologia: TheraSuit
Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: Atualmente,
não há evidências conclusivas que indiquem uma superioridade definitiva do método /PediaSuit/TheraSuit em relação à fisioterapia tradicional no tratamento da paralisia cerebral.
Ambas as abordagens terapêuticas têm seus méritos e podem ser eficazes de maneiras diferentes, dependendo das necessidades individuais do paciente.

Fisioterapia Tradicional: A fisioterapia tradicional é uma abordagem amplamente reconhecida e usada para melhorar a função motora em pessoas com paralisia cerebral. Ela se concentra no fortalecimento muscular, no treinamento de equilíbrio e na melhoria da amplitude de movimento.

Método TheraSuit: O TheraSuit é uma abordagem mais intensiva que incorpora o uso de um traje especializado para promover melhorias motoras e funcionais. Ele oferece uma pressão controlada sobre o corpo, estimulando a mobilidade, força muscular e percepção sensorial.

É essencial que a abordagem terapêutica seja adaptada e supervisionada por profissionais de saúde especializados, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e médicos, para garantir o tratamento mais eficaz e seguro para indivíduos com paralisia cerebral.

Essas terapias são valiosas para indivíduos com paralisia cerebral, visando melhorar a funcionalidade, qualidade de vida e promover a inclusão social. A abordagem multidisciplinar é fundamental, integrando diferentes terapias para oferecer o melhor suporte possível para cada paciente. A personalização e adaptação das terapias de acordo com as necessidades individuais são essenciais para obter os melhores resultados terapêuticos.
Na maior parte das revisões, fica exposto que não é o método em si, mas a frequência e a intensidade do método aplicado.”

Resta claro, portanto, a ausência de amparo técnico a dizer impositivo o método PediaSuit/TheraSuit de sorte a impor o fornecimento generalizado de tal terapia pelos planos de saúde.

Nesse contexto, a despeito da ciência de precedentes em sentido diverso, tenho como imperiosa a mudança de curso interpretativo, destacando a orientação existente nesta Corte no sentido de que o fornecimento de terapia não padronizada no SUS, como é o caso do PediaSuit/TheraSuit, depende
sobretudo da
inviabilidade de utilização de outras práticas disponíveis
pelo próprio plano de saúde por exemplo
.

Trago à baila precedente recente desta Corte, a corroborar o entendimento que entendo adequado à espécie:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. Lei FEDERAL Nº 14.454/2022, QUE ALTEROU A Lei Nº 9.656/1998. ARTIGO 10, INCISOS I E II. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT E/ OU PEDIASUIT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA À LUZ DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS. PARECER NAT JUS CNJ. 1. Recentemente (03/08/2022), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (Direito Privado – Terceira e Quarta Turmas) no julgamento dos EREsp 1886929 e EREsp 1889704 firmou entendimento no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS) é taxativo, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. 2. No caso do tratamento Therasuit não está preenchido o requisito da comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, tampouco de existência de recomendação da CONITEC. 3. Isso porque, a Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT- JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, possui conclusão desfavorável ao custeio da terapia de alto custo TheraSuit, em razão da constatação de escassez de estudos robustos acerca do tema, bem como em razão de o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, de maio de 2018, ter concluído que as terapias denominadas TheraSuit e PediaSuit carecem de evidência científica, motivo pelo qual ainda são entendidas como intervenções experimentais, o que, de acordo com o artigo 10 incisos I, V, IX, da citada Lei n. 9.656/1998, leva à possibilidade de exclusão da relação contratual. 4. No mesmo sentido, consta do Informativo de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Edição Extraordinária nº 6 de 25 de Julho de 2022: 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Apelação Cível n.
5005314-58.2021.8.08.0048, Relatora Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 02/Aug/2023)

Tal perspectiva ganha contornos definitivos quando ponderadas as razões vertidas pelas Notas Técnicas
mencionadas
, que atentam para a adequação
em
casos como os da
agravada
, da fisioterapia tradicional de modo mais intensivo, no que lhe socorre o
plano de saúde recorrente,
sendo certo, ainda que
“
as terapias denominadas TheraSuit e PediaSuit carecem de evidência científica, motivo pelo qual ainda são entendidas como intervenções experimentais, o que,
de acordo com o artigo 10 incisos I, V, IX, da citada Lei n. 9.656/1998, leva à possibilidade de exclusão da relação contratual”
.

(TJES, Apelação Cível n.
5005314-58.2021.8.08.0048
)

Posto isso,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão vergastada, de modo a indeferir o pedido de tutela provisória formulado na origem para que
a
agravante
forneça ou custeie o tratamento médico de fisioterapia intensiva pelo método
Pediasuit

associado ao
Bobath

em favor da menor agravada
.

É como voto.

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão vergastada, de modo a indeferir o pedido de tutela provisória formulado na origem para que a agravante forneça ou custeie o tratamento médico de fisioterapia intensiva pelo método Pediasuit associado ao Bobath em favor da menor agravada.